Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034583-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO - CPF: 050.132.098-97 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL SABINO - CPF: 013.338.798-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL S/A (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), DAISY RENSI SABINO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED No 1034583-92.2017.8.11.0041– ID No 52392522

EMBARGANTES:
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO E

ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

– EXTINÇÃO – ABANDONO - ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC/15 - MANUTENÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RED No 1034583-92.2017.8.11.0041– ID No 52392522

EMBARGANTES:
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO E

ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO e ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO, representado por DAISY RENSI SABINO
interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 52392522), objetivando sanar suposta contradição e omissão que estariam maculando o acórdão constante no ID no 51124995, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestionam explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, reeditando as mesmas razões do recurso de Agravo Interno, sustentam que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que
o processo foi extinto por abandono da causa, “
sem ao menos ter intimado o Embargante acerca de possível extinção caso não impulsionasse os autos do processo, sendo a sentença mantida no segundo grau de jurisdição, ocorrendo por consequência no mesmo equivoco do juízo a quo”,
uma vez que todas as intimações estavam sendo feitas na pessoa da Sra. Daysi Hensi Sabino, e não do Embargante Antônio Miguel Sabino Filho, violando, pois, os artigos 9o e 10o do CPC/15, que consagram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, reiteram que a decisão de primeiro grau foi uma decisão genérica, que poderia ser usada em qualquer decisão, sem nenhuma fundamentação jurídica e sem correlação com os autos, bem como o recurso de agravo interno foi impugnado de forma especifica.

Destaca que, muito embora a decisão embargada tenha considerado que foram realizadas diversas tentativas de intimação, não foram esgotados todos os meios disponíveis na legislação vigente com a finalidade de atender o propósito da intimação. Razão em que se requereu a nulidade da sentença de piso.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID no 53091954 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED No 1034583-92.2017.8.11.0041– ID No 52392522

EMBARGANTES:
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO E

ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com obscuridade, contradição ou omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isso porque, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
. E
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Constata-se, pois, que nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios é o caso dos autos, já que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, não há falar em omissão ou contradição quanto à suposta alegação de que não foram esgotados todos os meios disponíveis na legislação vigente com a finalidade de atender o propósito da intimação, uma vez que o acordão recorrido bem apreciou a questão,
ressaltando de forma claríssima que:

“
Por diversas vezes tentou-se a intimação da representante do espólio(id. 17298296 - Pág. 1/ id. Num. 17641661 - Pág. 1; id. Num. 17747091 - Pág. 1/ Num. 18137766 - Pág. 1 e id. 20168490 - Pág. 1/ 20817759 - Pág. 1), contudo, não foi efetivada a juntada do mandato da representante do espólio para prosseguir com a ação.

Ainda, se depreende nos autos, que o herdeiro Antonio Miguel Sabino, que distribuiu a presente ação, também tomou conhecimento da providência a ser tomada nos autos, acerca da regularização processual determinada no feito, através de seu advogado constituído, contudo, nada mais postulou no processo.

Vejam, que se tratando de vício sanável, deverá o magistrado conceder prazo para a devida regularização, o que foi devidamente observado por este juízo.

Entretanto, depreende-se nos autos que até o presente momento não houve o cumprimento da ordem da medida, nítida está à desídia em cumprir a ordem judicial. Apesar de advertida da pena de extinção do processo em caso de não regularizar a representação processual, manteve inerte.

Consoante cediço, a extinção do processo por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, e a regular intimação de seu patrono pelos meios destinados a tal finalidade no processo – diário oficial ou intimação eletrônica, pois é o advogado quem possui o ius postulandi, estando apto a representar constituinte no processo.

É o que dispõe o artigo 485 do CPC/15, in verbis:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, comprovada a condição de inventariante da Sra. Daysi Hensi Sabino, representante do
ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO,
determinou-se por diversas vezes a intimação pessoal desta no endereço fornecido pela parte autora a fim de que regularizasse sua representação processual, contudo, sem qualquer manifestação.

Inclusive, salienta a sentença de primeiro grau que: “se depreende nos autos, que o herdeiro Antonio Miguel Sabino, que distribuiu a presente ação, também tomou conhecimento da providência a ser tomada nos autos, acerca da regularização processual determinada no feito, através de seu advogado constituído, contudo, nada mais postulou no processo.” (ID. 31302466 – pg.3).

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”

(ID no
51124995)

Portanto, diferentemente do que querem fazer crer os embargantes, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Como se vê, não assiste razão aos embargantes em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020